Tribunal: TJMT
Processo: 1043618-66.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043618-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO ALENCASTRO ARANTES - CPF: 474.859.301-68 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A. - CNPJ: 27.782.559/0001-77 (APELADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MARCELLA HENRIQUES MEIRELLES - CPF: 082.639.746-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por motorista profissional contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, consistente na exclusão de suposta restrição cadastral e de indenização por danos morais formulados em face de empresa de gerenciamento de riscos no setor de transporte de cargas, à qual o apelante atribuiu a responsabilidade pelo alegado impedimento ao exercício de sua atividade profissional a partir de 2022, em razão de suposta anotação desabonadora vinculada a processo criminal do qual foi absolvido em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante cumpriu o ônus de demonstrar a existência de restrição ou informação desabonadora em seu cadastro junto à apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) saber se a ausência de documentação formal das recusas cadastrais autoriza a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC; (iii) saber se a atividade de gerenciamento de riscos exercida pela apelada, consistente no repasse de informações públicas às transportadoras, configura conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; e (iv) saber se a menção ao "cadastro vencido" por débito como elemento corroborativo da sentença configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O apelante não apresentou, ao longo de toda a instrução processual, qualquer documento, relatório, comunicação formal ou registro objetivo capaz de demonstrar a existência de anotação restritiva, bloqueio ou informação desabonadora lançada pela apelada em seu cadastro, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação de que os atendimentos ocorriam exclusivamente por via telefônica ou por aplicativo de mensagens, circunstância que, longe de configurar prova diabólica, revela a ausência do próprio fato-base da pretensão.

4. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, pressupõe a existência de lastro probatório mínimo que torne verossímil a alegação do autor, não operando como mecanismo de inversão arbitrária da lógica probatória diante da ausência de qualquer indício objetivo do fato afirmado, sob pena de transferir ao réu o dever de provar fato negativo genérico cuja própria existência não foi sequer indiciariamente demonstrada.

5. A empresa de gerenciamento de riscos no transporte de cargas não é seguradora, não emite apólices e não possui poder decisório sobre a contratação de motoristas, limitando sua atuação ao repasse de informações de caráter público extraídas de órgãos oficiais, em cumprimento às exigências da Circular SUSEP nº 422/2011, o que caracteriza exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta.

6. Ainda que se admitisse, hipoteticamente, a existência de informação desfavorável no cadastro da apelada, a cadeia causal entre essa informação e o alegado impedimento profissional passaria necessariamente pela decisão autônoma de transportadoras e seguradoras, terceiros não integrantes da lide, cujos critérios de contratação são inteiramente estranhos à atividade da recorrida, configurando ruptura do nexo causal como causa excludente de responsabilidade civil.

7. A menção ao "cadastro vencido" por débito na sentença não constituiu fundamento autônomo e determinante para a improcedência, mas elemento corroborativo de conclusão que já se impunha pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, sendo inaplicável a declaração de nulidade processual sem prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

8. O dano moral pressupõe, como condição lógica e jurídica inafastável, a demonstração da conduta antijurídica que lhe serve de causa, não sendo possível seu reconhecimento na ausência de prova do ato ilícito, ainda que a situação profissional do apelante seja digna de consideração, pois ao Poder Judiciário não é dado substituir a ausência de prova pela compaixão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não opera na ausência de lastro probatório mínimo que torne verossímil a alegação do autor, sendo inadmissível transferir ao réu o dever de provar fato negativo genérico cuja existência não foi sequer indiciariamente demonstrada. 2. A atividade de empresa de gerenciamento de riscos no transporte de cargas, consistente no repasse de informações públicas extraídas de órgãos oficiais às transportadoras contratantes, sem ingerência sobre a decisão de contratação de motoristas, caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar. 3. A eventual decisão de não contratação de motorista por transportadoras ou seguradoras constitui ato autônomo dessas empresas, que rompe o nexo causal entre a atividade informacional da gerenciadora de riscos e o alegado impedimento profissional, excluindo a responsabilidade civil da empresa gerenciadora."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC, arts. 10, 355, I, 373, I e §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0000001-71.2015.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10233922320248110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso apelação cível
interposto por
APARECIDO ALENCASTRO ARANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
TELERISCO – INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S.A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 371321885).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença incorreu em erro na valoração da prova ao exigir documentação formal de negativa cadastral que, por prática da própria apelada, jamais é fornecida por escrito, configurando hipótese de prova de difícil ou impossível produção.

Sustenta, ainda, que a decisão saneadora havia reconhecido a dificuldade probatória do autor e atribuído à ré o dever de apresentar o cadastro completo, havendo contradição entre o saneamento e a sentença, com violação ao art. 373, §1º, do CPC.

Aduz que a aprovação em sistema de gerenciamento de risco constitui requisito indispensável para a contratação de motoristas no setor de transporte de cargas, integrando a cadeia decisória do mercado, de modo que o nexo causal decorre da própria estrutura setorial.

Aponta, ademais, que a sentença utilizou como fundamento decisório a existência de "cadastro vencido" por débito, matéria que não integrou a causa de pedir nem foi objeto de debate prévio entre as partes, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Por fim, defende que a ausência de transparência no fornecimento de informações e as negativas reiteradas sem justificativa formal caracterizam falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reforma da sentença, com reconhecimento da falha na prestação do serviço, condenação da apelada à exclusão das restrições indevidas e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 371321885).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando em síntese que a sentença foi prolatada com acerto, uma vez que o autor não comprovou qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, limitando-se a apresentar alegações desprovidas de suporte probatório.

Reitera que sua atividade é meramente cadastral, consistindo no repasse de informações públicas extraídas de órgãos oficiais às transportadoras contratantes, sem qualquer ingerência sobre a contratação de motoristas ou sobre a emissão e aprovação de seguros de carga, não sendo empresa seguradora.

Afirma que jamais constou no cadastro do autor qualquer informação inverídica, desabonadora ou bloqueio que o impedisse de laborar, sendo a decisão de contratar ou não o motorista de responsabilidade exclusiva das transportadoras e seguradoras.

Sustenta a inexistência de danos morais, por ausência de prova de constrangimento, humilhação ou sofrimento efetivo decorrente de conduta imputável à recorrida, e rejeita o pedido de inversão do ônus da prova por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores.

Traz ainda jurisprudência do próprio TJMT e de outros tribunais no sentido da licitude da atividade de gerenciamento de riscos e da improcedência de demandas análogas, destacando precedente recente da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, julgado em 04/03/2026, que manteve sentença de improcedência em caso idêntico.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 371321889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso apelação cível
interposto por
APARECIDO ALENCASTRO ARANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
TELERISCO – INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S.A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 371321885).

O recurso
não merece provimento
.

A controvérsia central dos autos gravita em torno da alegação de que a apelada teria mantido restrição ou informação desabonadora no cadastro do apelante, impedindo-o de exercer sua atividade profissional como motorista de carreta.

Para que se configure a responsabilidade civil pretendida, é imprescindível a demonstração concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A ausência de qualquer desses elementos
é suficiente para afastar o dever de indenizar
, e é exatamente o que se verifica no caso em exame.

O apelante estrutura sua pretensão sobre a premissa de que sofreu sucessivas negativas cadastrais por parte da Telerisco, as quais teriam inviabilizado sua contratação por transportadoras a partir de 2022. Ocorre que, percorrendo os autos com a atenção que a matéria exige,
não se encontra um único documento, relatório, comunicação formal ou registro objetivo que demonstre a existência de anotação restritiva, bloqueio ou informação desabonadora lançada pela apelada em desfavor do apelante
. A petição inicial reconhece, ela própria, que a empresa não fornecia comunicação escrita sobre as recusas, que não havia emissão de protocolos e que os atendimentos se davam exclusivamente por via telefônica ou por aplicativo de mensagens. Essa confissão, longe de socorrer o apelante, revela a fragilidade estrutural de sua pretensão:
pretende-se a condenação de uma empresa por ato que não se demonstrou ter ocorrido
.

O argumento recursal de que a ausência de documentação formal configuraria prova diabólica, autorizando a redistribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, §1º, do CPC, não resiste a uma análise mais cuidadosa.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe, como condição lógica e jurídica inafastável,
a existência de um mínimo de lastro probatório que torne verossímil a alegação do autor
, um início de prova, um indício razoável, um elemento objetivo que justifique deslocar à parte contrária o encargo de demonstrar o fato negativo. Sem esse substrato mínimo, a redistribuição do ônus não opera como mecanismo de equilíbrio processual, mas como instrumento de inversão arbitrária da lógica probatória, transferindo ao réu o dever de provar que não praticou ato cuja própria existência não foi sequer indiciariamente demonstrada. Não é esse o espírito do dispositivo, nem a interpretação que lhe confere a doutrina processual contemporânea.

Tampouco prospera a alegação de que a decisão saneadora teria atribuído à ré o dever de apresentar o cadastro completo, criando contradição com a sentença. A decisão saneadora fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas, sem que isso implicasse, necessariamente, a redistribuição formal do ônus probatório ou a dispensa do autor de apresentar lastro mínimo de suas alegações.

O julgamento antecipado do mérito, fundado na suficiência dos elementos já coligidos, é faculdade do juiz prevista no art. 355, I, do CPC, e seu exercício não configura contradição com o saneamento, mas sim o reconhecimento de que a instrução probatória adicional seria inútil diante da ausência do fato-base que sustenta toda a pretensão, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No que tange à alegada decisão surpresa decorrente da menção ao "cadastro vencido" por débito, o argumento também não se sustenta. A referência a esse elemento pela sentença não constituiu fundamento autônomo e determinante para a improcedência, mas sim elemento adicional e corroborativo de uma conclusão que já se impunha pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade formal nessa menção, a supressão desse elemento não alteraria o resultado do julgamento, pois a improcedência decorre, primária e suficientemente, da não comprovação da restrição cadastral que constitui o núcleo da causa de pedir.
Nulidade processual sem prejuízo não se decreta
.

Quanto à natureza da atividade exercida pela apelada, é necessário precisar com rigor o que faz e o que não faz uma empresa de gerenciamento de riscos no setor de transporte de cargas.

A Telerisco não é seguradora, não emite apólices, não aprova ou recusa coberturas securitárias e não possui poder decisório sobre a contratação de motoristas.

Sua atividade consiste em manter cadastro de motoristas e repassar às transportadoras informações de caráter público, extraídas de órgãos oficiais como o Detran, os Tribunais de Justiça e demais bases acessíveis a qualquer cidadão, em cumprimento às exigências da Circular SUSEP nº 422/2011.

A decisão final sobre contratar ou não determinado motorista pertence exclusivamente à transportadora e à seguradora envolvida, que avaliam o conjunto de informações à luz das condições da apólice por elas livremente pactuada. Esse encadeamento decisório é relevante para a análise do nexo causal: mesmo que se admitisse, hipoteticamente, a existência de alguma informação desfavorável no cadastro da apelada,
o que não foi demonstrado
, a cadeia causal entre essa informação e o alegado impedimento profissional passaria necessariamente pela decisão autônoma de terceiros, transportadoras e seguradoras, que não integram a lide e cujos critérios de contratação são inteiramente estranhos à atividade da recorrida. A ruptura do nexo causal por ato de terceiro é causa excludente de responsabilidade civil que, por si só, inviabilizaria a pretensão indenizatória.

O apelante invoca, em suas razões recursais, precedentes desta Corte relativos ao descadastramento de motoristas de plataformas digitais de transporte de passageiros sem oportunização do contraditório.

Esses precedentes, embora relevantes para o debate sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, não se aplicam ao caso concreto por uma razão elementar: naquelas hipóteses,
havia uma relação contratual direta e consolidada entre o motorista e a plataforma, com histórico de prestação de serviços, e o descadastramento representou a ruptura unilateral e imotivada de um vínculo já estabelecido
. No presente caso, não há prova de que o apelante tenha sido
descadastrado
,
bloqueado
ou que qualquer
restrição
tenha sido inserida em seu perfil pela apelada. A situação fática é radicalmente distinta, e a analogia pretendida não se sustenta.

A tese de que o nexo causal decorreria da própria estrutura do mercado de transporte de cargas, independentemente da demonstração de conduta específica da apelada, representa uma expansão indevida da responsabilidade civil que este Colegiado não pode chancelar.

Admitir que uma empresa seja responsabilizada pelo simples fato de integrar, como elo informacional, a cadeia de contratação de um setor econômico, sem que se demonstre qualquer conduta ilícita de sua parte, equivale a instituir uma forma de responsabilidade objetiva por atividade lícita que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

O risco da atividade de gerenciamento de riscos, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, não foi reconhecido pelo legislador como hipótese de responsabilidade objetiva, e a jurisprudência consolidada desta Corte e dos demais tribunais pátrios não tem avançado nessa direção.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais não pode prosperar pela mesma razão que afasta a obrigação de fazer: inexiste prova do ato ilícito que seria o pressuposto lógico e jurídico do dano extrapatrimonial.

O dano moral, embora prescinda de prova do sofrimento íntimo quando decorre de situação objetivamente constrangedora, o chamado dano “
in re ipsa
”, não dispensa a demonstração da conduta antijurídica que lhe serve de causa.

Sem ilícito demonstrado, não há dano moral indenizável, por mais que a situação profissional do apelante seja, em si mesma, digna de consideração e empatia.

O Poder Judiciário não pode, contudo, substituir a ausência de prova pela compaixão, nem condenar quem não demonstrou ter praticado ato contrário ao direito.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS - CADASTRO DE MOTORISTAS - LEGALIDADE NA COLETA DE DADOS PARA CADASTRO BASEADO EM CONSULTA A ÓRGÃOS PÚBLICOS - ANTECEDENTES CRIMINAIS - APONTAMENTO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO - CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO - LICITUDE DA ATIVIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos
. 2.
Desempenhando a ré atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do motorista, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar
. 3.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto
. 4 . Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000001-71 .2015.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (destaquei)

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – ALEGADO IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS – CADASTRO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA QUE SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS TRANSPORTADORAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO FALSA OU IRREGULAR – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC)– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC)– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS . Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233922320248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2026) (destaquei)

Os precedentes transcritos no voto confirmam a orientação que esta Câmara ora adota. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a atividade de gerenciamento de riscos no transporte de cargas é lícita, que o fornecimento de informações verídicas extraídas de fontes públicas caracteriza exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil
, e que
o ônus de demonstrar a existência de informação falsa, irregular ou desabonadora pertence ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC,
ônus do qual o apelante não se desincumbiu
. A manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe, não apenas pela correção técnica do julgado de origem, mas pela coerência com o entendimento consolidado desta Egrégia Câmara e das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026